Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710545-19.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASÍLIA SHOPPING AND TOWERS, CONDOMÍNIO CIVIL BRASÍLIA SHOPPING AND TOWERS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TERMINATIVA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, o pronunciamento judicial agravado põe fim à fase executiva (cumprimento de sentença), e, portanto, tem natureza de sentença terminativa e está sujeita ao reexame por meio de apelação, e não agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento é incabível, porquanto a lei de regência claramente prevê o recurso apropriado contra a decisão proferida, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.015 do CPC, asseverando o cabimento do recurso de agravo de instrumento no caso, não havendo que se falar em inadequação da via eleita; c) artigo 85, §8o, também do CPC, ao argumento de que os honorários merecem ser revistos, tendo em vista a fixação em patamares desproporcionais; d) artigos 141 e 509, § 2o, ambos do CPC, afirmando ofensa à coisa julgada e ao princípio da adstrição, tendo em vista que a decisão atacada encerra julgamento extra petita; e) artigos 797 e 927, inciso II, do mesmo diploma processual, diante da inobservância da orientação jurisprudencial da corte superior em relação à execução movida à luz da preferência sobre os bens penhorados em favor do exequente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I e VI, e 1022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Também não cabe admissão ao apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 1.015 do CPC, pois o acórdão encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, que assim decidiu: “A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em recurso de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Inviabilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.943.657/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa ao artigo 85, §o, do CPC, pois o STJ “possui firme entendimento de que, em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ.” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial quanto à apontada violação aos artigos 141 e 509, § 2o, 797 e 927, inciso II, todos do CPC. Com efeito, as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais não foram objeto de debate pelo órgão julgador, que se limitou a assentar pela inadequação do agravo de instrumento e pela inaplicabilidade do princípio da fungibilidade no caso dos autos. E, de acordo com a orientação do STJ, “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se, ademais, que “consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento.” (AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012